Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 STF. RE 1.287.019/DF E ADI 5.469/DF. NÃO APLICAÇÃO. DISTINGUISH. CONSUMINOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. LC N. 87/96 (LEI KANDIR). PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. EXTRA PETITA. PRINCIPIO DA CONGRUENCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5469 e do Recurso Extraordinário no 1.287.019 (Tema 1.093), fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. Na demanda sub examine, a pretensão de reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL tem por objeto operações interestaduais de circulação de mercadorias destinadas ao passivo imobilizado, bem como ao uso e consumo da Impetrante, em seus estabelecimentos situados no Distrito Federal, o que difere da situação em destaque no Terma 1.093 do STF (Distinguish).
3. Observa-se que o objeto da demanda versa sobre as operações interestaduais envolvendo a aquisição de mercadorias para uso, consumo e ativo imobilizado da empresa. Contudo, toda a fundamentação da sentença se relaciona à exigência do DIFAL aplicável às vendas interestaduais de mercadorias destinadas a não contribuintes do ICMS, bem como a aplicação, sem ressalva, da matéria decidida pelo STF no julgamento do Tema no 1093, o que revela se tratar de decisão extra petita.
4. Desse modo, deve ser reconhecido o vício de julgamento, sendo necessária a anulação da sentença, já que a nulidade é insanável, por decorrer de error in procedendo, passível de conhecimento de ofício por este Tribunal de Justiça.
5. Em que pese o reconhecimento da nulidade em exame possa resultar no retorno dos autos ao Juízo de origem, entendo que a Teoria da Causa Madura deve ser aplicada ao caso, já que o art. 1.013, §3°, inc. III, do CPC permite ao Tribunal julgar desde logo a lide quando estiver em condições de imediato julgamento, sobretudo em razão de se tratar de matéria de direito e da natureza mandamental da presente ação.
6. A possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL na hipótese em que a pessoa jurídica tiver adquirido o produto ou serviço como consumidor final e for contribuinte do ICMS está prevista desde a edição da Lei Kandir em 1996.
7. Incabível, pois, a pretensão da Impetrante no sentido de declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL para a hipótese de a pessoa jurídica adquirente de produto ou serviço como consumidor final e na qualidade de contribuinte do ICMS, pois a obrigatoriedade de recolhimento do imposto possui fundamento na Constituição Federal (art. 155, § 2o, inc. VII e VIII) e no art. 6o, §1o, da LC no 87/96, antes mesmo da alteração promovida pela LC no 190/2022.
8. O escopo da Lei Complementar 190/2022 foi trazer alterações à Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), tendo como o objeto regulamentar a incidência do ICMS-DIFAL no caso de consumidor final não contribuinte do imposto, vez que para a operação destinada ao contribuinte do imposto, a disciplina anterior bastaria.
9. CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e da REMESSA NECESSÁRIA; DE OFÍCIO, SUSCITO PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ANULO A SENTENÇA IMPUGNADA, por consequência, declaro PREJUDICADO, pois, os apelos interpostos. Considerando que a causa encontra-se madura, nos termos do art. 1.013, §3°, inc. III, do CPC, DENEGO A SEGURNAÇA pretendida. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.